Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição quando o réu age com o intento de intimidar a vítima, com a promessa de um mal grave e injusto, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
2. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
3. Recurso conhecido e não provido.